Tribunal: TJMT
Processo: 1010071-79.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), VILMA FAUSTA PINA - CPF: 406.705.701-68 (RECORRIDO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E REGIME DE PLANTÃO. PARCELAS QUE DEVEM SER EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 2o, § 3o, DA LCE 202/04). MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 163 STF. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que, a Recorrida
VILMA FAUSTA PINA
sustenta ser servidora público do Estado de Mato Grosso, no
cargo de

PROFIS TEC NIV MEDIO SERV SAUDE SUS
, e que percebe
adicional de insalubridade e regime de plantão
, sendo que esses adicionais não integrarão no cálculo para a sua aposentadoria e os Recorrentes MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO, realizaram descontos previdenciários sobre o valor dos adicionais, motivo pelo qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante o período de
07/2011 à 07/2016.

2.

O representante do Ministério Público se manifestou pela ausência de motivos para intervenção ministerial.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o
Tema 163 de Repercussão Geral
, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

4. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.

5. Portanto, resta evidenciada que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da parte Recorrida, é indevida, bem como, que esse encargo somente deverá recair sobre o valor dos vencimentos do cargo efetivo e incorporáveis, não havendo reparo a ser feito na sentença.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e
fixo honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida
VILMA FAUSTA PINA,
sustenta ser servidora público do Estado de Mato Grosso, no
cargo de

PROFIS TEC NIV MEDIO SERV SAUDE SUS
, e que percebe
adicional de insalubridade e regime de plantão
, sendo que esses adicionais não integrarão no cálculo para a sua aposentadoria e os Recorrentes MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO, realizaram descontos previdenciários sobre o valor dos adicionais, motivo pelo qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante o período de
07/2011 à 07/2016.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade dos
adicional de insalubridade e regime de plantão
, e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir os descontos não prescritos até 12/2014, e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, descontos de mesma natureza a partir de 01/2015, até o efetivo cumprimento da decisão, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais.

O Recorrente
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO,
interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

O representante do Ministério Público se manifestou pela ausência de motivos para intervenção ministerial.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020